Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027729-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (APELANTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA SOMENTE PARA ANÁLISE DE APELAÇÃO - RECURSO QUE OBJETIVA O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO.

Compulsando os documentos juntados a título de provas de hipossuficiência, verifica-se que o recorrente não foi exitoso em demonstrar ser merecedor das benesses da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1027729-14.2019.8.11.0041 interposto por VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 111116512 o magistrado de piso julgou procedente a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 111116518 a reforma da decisão sendo aplicado CDC nos contratos bancários;

Alega que assume uma posição de franca vulnerabilidade no âmbito da relação jurídica. A própria Lei no 8.078/90 (art. 4o, I) reconhece expressamente a sua condição frágil em face do poder econômico dos fornecedores;

Aduz que mora de aluguel e está exatos 10 meses sem pagar aluguel (R$ 1.200,00), pois a gestão de seus recursos tivera de ser direcionados, desde agosto de 2020, quando teve o coronavirus, pois sofre com alterações pulmonares (sequelas do covid), pressão alta, inchaço nas pernas e agora a mais nova crise de ansiedade tendo que tomar reconter e rivotril;

Requer a reforma da decisão com relação a gratuidade, atualmente está desempregado, atuando como profissional liberal, mas como dito, com essa PANDEMIA, colapsou financeiramente e está extremamente endividado.

Contrarrazões sob ID. 111116521.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste recurso, conceder os benefícios da Lei 1.060/50.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, doravante denominada recorrida, em face de VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO, doravante denominado recorrente.

Noticiou primordialmente a parte requerente/recorrida direito à apreensão do veículo Hyundai Veracruz, placa ARJ2999, conforme descrito na inicial, diante de a constituição em mora do réu/recorrente quanto ao inadimplemento do ajustado no contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária.

O juiz aquo julgou a ação procedente, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário/recorrido, a posse plena e exclusiva do bem supra descrito, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se na necessidade de aplicação do CDC in casu e deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC/15 a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente"(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).

Destarte, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, o que por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo.

Ademais, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça não basta apenas examinar os rendimentos mensais, mas é necessário que se faça o cotejo das condições econômico-financeira do recorrente com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e da família - Hipótese em que o recorrente não cuidou de demonstrar que sua renda está comprometida.

Compulsando detido os documentos juntados a título de provas de hipossuficiência, verifica-se que o recorrente não foi exitoso em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, preparo e sucumbência.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando, para o deferimento, a simples apresentação de declaração de pobreza.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai no 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022